Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704282-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO SILVA LEAO AGRAVADO: ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 68576498 interposto por CARLOS AUGUSTO SILVA LEÃO contra decisão ID 222525424 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de no 0729732-73.2024.8.07.0001, concedeu pedido liminar para determinar a sustação do protesto efetivado em desfavor do recorrente, mediante depósito prévio de caução no valor do débito discutido na origem. Preparo recolhido, IDs 68604745/68604748. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, não se verifica a presença do primeiro requisito, uma vez que o feito requer dilação probatória para respaldar o direito alegado em sede reconvencional. Afinal, não é possível verificar o descompasso entre o valor pago pelo agravante e os serviços efetivamente executados sem uma análise técnica mínima. Desse modo, o conjunto de fotografias, por si só, é insuficiente para amparar a tese suscitada de "fortes indícios de irregularidade no débito" nos estreitos limites de cognição que caracterizam a via do agravo de instrumento, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital